Tribunal: TJMT
Processo: 1041693-24.2024.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1041693-24.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[DUALL BRAZIL LTDA - CNPJ: 28.436.184/0001-56 (RECORRENTE), ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - CPF: 696.898.141-68 (ADVOGADO), H. JORDAN SILVA GONCALVES - CNPJ: 35.075.500/0001-77 (RECORRIDO), WAGNER DOS SANTOS GOUVEIA - CPF: 045.546.661-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão

:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

Nº Recurso:

1041693-24.2024.8.11.0001
.

Origem:
5º JUIZADO ESPECIAL DA COMARCA DE CUIABÁ.

Recorrente(s):
DUALL BRAZIL LTDA
.

Recorrida(s):
H. JORDAN SILVA GONCALVES.

Relator:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
10/04/2025.

Ementa
: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. PESSOA JURÍDICA. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO NOME EMPRESARIAL EM CONTRATO. ALEGAÇÃO DE DANO MORAL. HONRA OBJETIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. ADEQUAÇÃO DOS ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença homologatória de projeto elaborado por juíza leiga, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para condenar a parte reclamada ao pagamento de indenização por danos materiais em razão da utilização indevida do nome da autora em contrato de compra e venda de imóvel. O pedido de indenização por danos morais foi indeferido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a inserção indevida do nome da empresa autora em contrato fraudulento de venda de imóvel, resultando em sua citação judicial, configura, por si só, dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O dano moral à pessoa jurídica não é presumido, exigindo a demonstração de prejuízo ou abalo à sua imagem comercial, conforme entendimento consolidado pelo STJ (REsp nº 1.463.777/MG).

A honra objetiva da pessoa jurídica é afetada quando há prova de diminuição de sua credibilidade no mercado ou de prejuízo à sua reputação. No caso concreto, a recorrente não demonstrou a existência de qualquer repercussão negativa significativa decorrente da conduta da reclamada.

A citação judicial decorrente de fraude praticada por terceiro, sem demonstração de repercussão negativa na imagem institucional da empresa, não configura, por si só, violação à honra objetiva da pessoa jurídica.

Assim, ausente prova concreta de prejuízo à imagem comercial da recorrente, não há fundamento para a concessão de indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O dano moral à pessoa jurídica exige a comprovação de ofensa à sua honra objetiva, caracterizada pela diminuição de seu conceito e credibilidade no mercado.

A mera utilização indevida do nome empresarial, sem prova de prejuízo à imagem comercial, não configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, V e X; CPC, art. 98, § 3º; Lei nº 9.099/1995, arts. 46 e 55; CDC, art. 6º, VI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.463.777/MG, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 16.10.2020; Turma Recursal Única/MT, RI nº 1000712-13.2016.8.11.0007, Rel.ª Dra. Lamisse Roder Feguri Alves Correa, j. 05.06.2018, DJe 07.06.2018.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no ID 271465894, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo e
julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial
,
condenando a reclamada ao pagamento de indenização por
danos materiais
, no montante de
R$ 4.692,62 (quatro mil seiscentos e noventa e dois reais e sessenta e dois centavos)
, corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE, a partir do efetivo desembolso, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.

Ainda,
indeferiu
o pedido de indenização por
danos morais
.

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta a ocorrência de danos morais, sob o argumento de que se trata de hipótese de dano moral
in re ipsa
, uma vez que seu nome foi indevidamente inserido em negócio jurídico sem o devido consentimento, sendo, em razão disso, demandada judicialmente na condição de devedora. Requer, assim, a reforma da sentença recorrida.

Intimada a apresentar contrarrazões (ID 271467855), a recorrida deixou transcorrer o prazo
in albis
(ID 271467856)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, a autora é empresa atuante no ramo de construção e incorporação de empreendimentos imobiliários, sem utilizar intermediários em seus negócios.

Relata que, em setembro de 2023, foi surpreendida com citação e intimação eletrônica para comparecimento em audiência de conciliação perante o 6º Juizado Especial de Cuiabá/MT, no bojo da ação movida por Aparecida Emília Silva e Silva, relacionada ao processo n.º 1004893-31.2023.8.11.0001.

Sustenta que, ao tomar ciência dos autos, identificou ter sido vítima de fraude praticada pela empresa Morar Negócios Imobiliários, a qual celebrou contrato de compra e venda de imóvel utilizando indevidamente seu nome como vendedora, sem qualquer vínculo contratual entre as partes.

Argumenta que tal conduta lhe causou prejuízos à imagem e à reputação, pois jamais autorizou ou participou da negociação mencionada, alegando que o dano moral ocorreu
in re ipsa
.

O magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento de indenização por
danos materiais
, no montante de
R$ 4.692,62 (quatro mil, seiscentos e noventa e dois reais e sessenta e dois centavos)
, valor referente ao pagamento de honorários advocatícios e preparo recursal despendidos pela autora em razão de sua indevida inclusão no polo passivo da demanda.

Ademais,
indeferiu
o pedido de indenização por
danos morais
.

Pois bem, o cerne recursal cinge-se à possibilidade de fixação de indenização por danos morais, diante do fato de a empresa reclamante ter sido acionada judicialmente em razão da utilização indevida de seu nome em contratos de comercialização de imóveis firmados pelo reclamado.

No caso, analisando o contexto fático-probatório existente nos autos, a sentença recorrida
não
merece reparo.

Isso porque, “
o dano moral à pessoa jurídica não é presumível, motivo pelo qual deve estar demonstrado nos autos o prejuízo ou abalo à imagem comercial
” (STJ - REsp n. 1.463.777/MG, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 13/10/2020, DJe de 16/10/2020).

Importante salientar que, em consulta ao processo nº 1004893-31.2023.8.11.0001, o qual transitou em julgado em 04/06/2024, foi reconhecida a ilegitimidade passiva da empresa Duall Brazil LTDA para figurar no polo passivo da demanda, tendo em vista que “
não há sua assinatura no respectivo instrumento contratual
” e “
não foi beneficiada com o pagamento efetuado pela reclamante
” (ID 214280668).

Nesse sentido, tratando-se a recorrente de pessoa jurídica, a existência de dano moral indenizável está atrelada à ocorrência de fato que implique ofensa à sua honra objetiva, o que deve ser devidamente comprovado nos autos, o que, na hipótese,
não ocorreu
.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RELAÇÃO DE CONSUMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA. “GOLPE DA LISTA TELEFÔNICA”. NULIDADE DO CONTRATO.
COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE PROVA DE OFENSA À HONRA OBJETIVA DA PESSOA JURÍDICA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS
. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 5.
Contudo, não restou demonstrado nenhum abalo à honra objetiva da pessoa jurídica que figura no polo ativo da ação, em razão da cobrança indevida. Ressalta-se que, o dano moral em relação à pessoa jurídica é representado pela diminuição do seu conceito, sua credibilidade, da presença de máculas em sua imagem. E isso não foi adequadamente provado nos autos
. 6. Destarte, a condenação em danos morais deve ser afastada, ante a ausência de comprovação de abalo a honra objetiva da empresa Recorrida.7. Sentença parcialmente reformada.8. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(RI nº 1000712-13.2016.8.11.0007. Relatora: Dra. Lamisse Roder Feguri Alves Correa, Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso. Julgado em 05/06/2018. Publicado no DJE 07/06/2018).
Destaquei.

Assim, inexistindo nos autos elementos suficientes a evidenciar ofensa à honra objetiva da recorrente, não há que se falar em ocorrência de danos morais indenizáveis.

Por outro lado, observa-se que os índices fixados na sentença recorrida, a título de correção monetária e juros de mora, não podem prevalecer.

Conforme os artigos 389, parágrafo único, e 406, § 1º, do Código Civil, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024, a correção monetária deve ser medida pelo IPCA, enquanto os juros de mora devem ser calculados com base na taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA).

Importa ressaltar que os juros de mora e a correção monetária constituem matéria de ordem pública, razão pela qual sua fixação ou alteração, de ofício, não configura julgamento
extra petita
ou
reformatio in pejus
. A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA
. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSECTÁRIOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE VÍCIO NA DECISÃO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1.
A correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, de modo que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus
.

2. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.088.555/MS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023.) (grifei)

Diante do exposto, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
,

determinando,
de ofício, a alteração dos índices de correção monetária e dos juros de mora dos danos materiais,
fixando o IPCA como índice de correção, enquanto os juros de mora devem ser calculados com base na taxa legal, correspondente à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA)
,
mantendo, no mais, a sentença, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95
.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput,
da Lei nº 9.099/95,
ficando suspensa sua exigibilidade, conforme art. 98, §3º, do Código de Processo Civil
.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2025